Tribunal: TJSP
Processo: 0004279-58.2010.8.26.0655
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - Inocorrência – Julgado claro, completo, exauriente, devidamente fundamentado – Combate à justiça do julgamento – Infringência manifesta – Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0004279-58.2010.8.26.0655/50002, da Comarca de Várzea Paulista, em que é
embargante CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA, é embargado
FÁBIO TINELLI.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E
FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No:
33.697
EDEC No:
0004279-58.2010.8.26.0655/50002
COMARCA: VARZEA PAULISTA - 1a VARA -
EMBTE:
CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
EMBDO:
FÁBIO TINELLI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO -
Inocorrência

Julgado
claro,
completo,
exauriente,
devidamente fundamentado Combate à justiça do julgamento
Infringência manifesta
Inadmissibilidade - Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração promovidos contra o Acórdão que não
conheceu do recurso, entendendo competente uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.
Sustenta a Embargante contradição no julgado, porquanto,
diversamente do deliberado (competência da Câmara Reservada), a fundamentação
utilizada aponta para a competência para de das Câmaras de Direito Privado I, assim
pugnando pela alteração desfecho.
É o relatório.
Os embargos merecem rejeição.
Consoante preconiza o art. 1.022, do Código de Processo Civil,
os embargos só encontram adequação quando for o caso de afastar ou esclarecer
omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.
Na espécie, não é o que se verifica.
É que a leitura do julgado revela que inexiste vício que reclame
declaração, dada a clareza, precisão e abrangência do pronunciamento, com o colegiado
analisando, detidamente, a matéria pertinente à competência para o presente caso.
À propósito, confira-se, o teor da ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“COMPETÊNCIA RECURSAL
OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CESSÃO DE CRÉDITO ELETROBRÁS S/A - TRANSFERÊNCIA
DOS
DIREITOS
DECORRENTES
DE
CONVERSÃO
DE
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO EM UNIDADES DE CRÉDITO
(UP ́s) Pretensão de obter a transferência das unidades de crédito, em
cumprimento a contrato de compra e venda Matéria que se insere na
competência das Colendas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Recurso não conhecido,
com determinação de remessa.”
Como visto, o que se pretende é a alteração do resultado,
mediante o reexame da matéria, assim fugindo a questão da hipótese de contradição,
ante à clara discordância com o que foi objeto do pronunciamento.
Como é cediço, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a Turma, REsp. 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César
Rocha, j. 7.2.02) “in” NEGRÃO, Theotônio e Gouvêa, José Roberto Ferreira.
CPCLPV. 47a ed. atual. e reform. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 950, nota 14a. ao art.
1.022 do CPC).
Em razão do exposto, inexistindo qualquer vício, violação ou
negativa de vigência de qualquer norma legal, os embargos ficam rejeitados.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica